Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-89.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto Qualificado – Artigo 155, § 4o, I e IV do Código Penal – Absolvição mediante a ausência do suporte probatório – Impossível – Recorrentes foram presos em flagrante delito – Depoimentos da vítima e da testemunha mostraram-se seguros e coesos – Apelantes foram detidos em posse da res – As versões exculpatórias são contraditórias e confusas entre si – Conjunto probatório suficiente para

Ementa:
Furto Qualificado – Artigo 155, § 4o, I e IV do Código Penal – Absolvição mediante a ausência do suporte probatório – Impossível – Recorrentes foram presos em flagrante delito – Depoimentos da vítima e da testemunha mostraram-se seguros e coesos – Apelantes foram detidos em posse da res – As versões exculpatórias são contraditórias e confusas entre si – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –– Afastamento das qualificadoras – Inatendível – O concurso de agentes, bem como o rompimento de obstáculo restaram devidamente comprovados – Entretanto, a exasperação da pena-base foi exacerbada, motivo pelo qual esta deve ser reduzida – Penas alteradas e regimes mantidos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500114-89.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
apelantes ADRIELLE BARBOSA VIANA e LUIZ CARLOS CANDIDO BUENO
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos, diminuindo as penas para 03 anos e 04
meses de reclusão e 16 dias-multa, no valor mínimo legal, para Adrielle Barbosa
Viana e 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, para Luiz Carlos
Candido Bueno Júnior. No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios
fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções.Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se os réus nas
prisões em que se encontram.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585
Apelantes: Adrielle Barbosa Viana e Luiz Carlos Candido Bueno Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 27288
Furto Qualificado Artigo 155, § 4o, I e IV do Código
Penal
Absolvição mediante a ausência do suporte
probatório Impossível Recorrentes foram presos em
flagrante delito Depoimentos da vítima e da testemunha
mostraram-se seguros e coesos Apelantes foram detidos
em posse da res
As versões exculpatórias são
contraditórias e confusas entre si Conjunto probatório
suficiente para lastrear o decreto condenatório

Afastamento das qualificadoras Inatendível O concurso
de agentes, bem como o rompimento de obstáculo restaram
devidamente comprovados Entretanto, a exasperação da
pena-base foi exacerbada, motivo pelo qual esta deve ser
reduzida Penas alteradas e regimes mantidos - Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara da Comarca de Presidente Venceslau (fls. 338/348), ADRIELLE
BARBOSA VIANA foi condenada a 05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa, no piso, e
LUIZ CARLOS CANDIDO BUENO JUNIOR, foi condenado às
penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial semarberto e 30 dias-
multa, no valor mínimo legal, ambos pela prática da conduta prevista no
artigo 155, § 4o, I e IV do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa de Luiz
Carlos, pleiteando a absolvição do réu pela inexistência de suporte
probatório. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras
referentes ao concurso de agentes e ao rompimento de obstáculos. (fls.
354/359)
Por esta via recursal, também apela a
Defesa de Adrielle (fls. 385/394), no prazo legal, pretendendo
inexistência de suporte probatório e, subsidiariamente, o afastamento
das qualificadoras.
Bem processados os recursos, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 397/399), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seus desprovimentos (fls. 433/438).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 11 de maio
de 2019, por volta das 15h40min, na residência localizada na Rua
Fernão Dias, n.o 22, Bairro Vila Santa Lucília, na cidade e comarca de
Presidente Venceslau/SP, LUIZ CARLOS CANDIDO BUENO
JUNIOR e ADRIELLE BARBOSA VIANA subtraíram, para si, em
concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia
móvel, consistente em 01 batedeira, da marca Dellar; 01 telefone
celular, da marca Samsung; 01 brinquedo apto a tocar MP3; 01 carro de
brinquedo; 01 liquidificador, da marca Mondial; 01 mochila infantil e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
4
01 cortina, bens avaliados em R$ 1.190,00 e pertencentes à vítima
Mayhesllen Fernanda Dantas de Carvalho.
Segundo
restou
apurado,
estando
previamente mancomunados, e tendo ambos ciência de que a residência
da vítima estava desocupada porque esta iria se mudar, os réus se
dirigiram até o local a fim de subtrair bens que guarnecem a moradia.
Aproveitando-se
da
ausência
de
vigilância, LUIZ CARLOS rompeu a porta dos fundos para adentrar a
moradia, bem como danificou o vidro de uma das janelas da cozinha,
ficando a apelante ADRIELLE, a certa distância, visualizando a
aproximação de terceiros. Ato contínuo, ambos os recorrentes efetuaram
a subtração dos objetos acima descritos e empreenderam fuga.
É certo ainda, que a ré regressou ao
local dos fatos a fim de subtrair outros objetos, ocasião em que foi
fotografada pela vítima (fl. 65).
Assim,
Policiais
Militares
foram
acionados. Realizadas diligências na residência dos furtadores, a res foi
encontrada.
A
vítima
reconheceu
os
objetos
subtraídos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
5
O
réu
foi
reconhecido
por
uma
testemunha presencial (fls. 68/70 e 12).
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01/03), do
Boletim de Ocorrência (fls. 04/08), do Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 15/16), do Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 20/21), bem
como das demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste.
A recorrente Adrielle Barbosa Viana foi
interrogada em sede policial (fl. 22), oportunidade na qual, optou por
não colaborar com a elucidação dos fatos, mantendo-se silente, atitude
que, embora escudada em garantia constitucional, é imprópria de pessoa
acusada de um grave delito. Pelo contrário, aquele que é injustamente
acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém,
não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a
prova do fato criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou
dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do
réu, foi o silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl.
7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito
da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
6
conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com
todas as forças injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério
Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto
(50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não
nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est
non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José
Habice). (TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São
Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. CARLOS
BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Por outro lado, em Juízo, disse que
estava fazendo o uso de drogas com o corréu, em um campo, quando
avistaram um saco abandonado com os objetos subtraídos, atrás de um
abrigo de idosos. Por fim, disse que esteve na casa da vítima ante seu
interesse em aluga-la. (mídia anexa)
O recorrente Luiz Carlos Candido
Bueno Júnior foi interrogado em sede policial (fl. 28), oportunidade na
qual negou a prática delitiva, dizendo que não furtou os objetos, sendo
que estes pertenciam a ele e sua companheira, afirmou que a vítima teria
dificuldade de comprovar serem de sua propriedade. Ainda, justificou a
presença de sua esposa na casa da vítima pelo interesse em alugar a
moradia, que estaria disponível em breve. Já em Juízo, confessou a
subtração dos bens, no entanto, segundo ele, os objetos encontravam-se
em um saco preto, do lado de fora da residência, o que o fez achar que
estavam abandonados. Contou, também, que é usuário de drogas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
7
frequentava o local dos fatos como local de utilização de entorpecentes.
Segundo ele, a porta da casa estava entreaberta, negando ter a
arrombado. Por fim, disse que sua companheira, a apelante, não estava
com ele. (mídia anexa)
Ressalta-se que, os réus alteraram
seus depoimentos a cada oportunidade em que foram ouvidos, assim, as
versões apresentadas por eles não devem ser acatadas, visto que
ausentes estão de credibilidade, por serem contraditórias e confusas, o
que demonstra a fragilidade da versão exculpatória e aponta a real
intenção dos recorrentes de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e
o envolvimento deles no delito. Ainda, não lograram produzir qualquer
contraprova suficiente sustentar aquilo que alegaram.
A vítima Mayhesllen Fernanda Dantas
de Carvalho foi ouvida em fase policial (fl. 13), contando que, recebeu
uma mensagem de sua vizinha, na data dos fatos, que a informou que
um sujeito estranho entrou em sua residência, descrevendo-o como um
homem magro, usando uma camiseta azul. Por esta razão, dirigiu-se ao
local, verificando que a porta dos fundos tinha sido arrombada e o vidro
de uma das janelas havia sido quebrado, além disso, as caixas prontas
para a mudança estavam abertas e reviradas, bem como as gavetas dos
criados-mudos. Ato contínuo, foi beber água na casa de sua vizinha e
quando retornou se deparou com uma mulher, que estava acompanhada
de duas crianças, com brinquedos dos filhos da ofendida em mãos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
8
Destarte, a vítima questionou a presença da recorrente em sua casa, que
respondeu que estava interessada em alugar a casa da ofendida. Por fim,
declarou à ré que a polícia estava a caminho, o que a fez evadir-se do
local rapidamente, mas antes, a ofendida logrou êxito em tirar uma foto
da apelante (fl. 65). Em Juízo, reiterou os fatos supra (mídia anexa).
Nos crimes de furto, que são marcados
pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelo ofendido tem
extrema relevância, mormente quando não conhece o acusado ou não
tem nada contra ele, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo
falsamente.
Assim, não há nenhuma razão para
invalidar as declarações da vítima, pois não se observa no presente caso
qualquer intenção deliberada dela em prejudicar os réus, pessoas que
sequer conhecia antes do delito.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“
A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
9
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto ao
Superior Tribunal de Justiça:
P
ROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIA
DO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO
DE
DEPOIMENTO
EM
JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM
O
AGENTE
CRIMINOSO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM
DENEGADA.
(...)
3.
A palavra da
vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação
da convicção do Juiz sentenciante, dado
o contato direto que trava com o agente
criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do
bem subtraído robustece a certeza da
autoria do delito. 5. Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o depoimento de policiais pode
servir
de
referência
ao
juiz
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
10
verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo ser utilizado como
meio
probatório
válido
para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
A testemunha Aidee, foi ouvida em
Juízo, oportunidade na qual narrou ter visto um sujeito desconhecido
adentrando a casa da vítima, mas como somente o viu de costas, não foi
capaz de reconhecê-lo. (mídia anexa)
Dessa forma os depoimentos colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros,
coerentes e verossímeis, ao contrário dos depoimentos dos réus.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de ausência de
provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação dos
apelantes pelo delito de furto qualificado.
Superadas essas questões, passa-se à
análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena na
sentença, fixando a pena-base dos réus acima do mínimo legal, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
11
efeito das qualificadoras, o que demonstra maior animus e destemor
para o cometimento de crimes, gerando maior reprovabilidade
perfazendo os montantes de 04 anos de reclusão e 40 dias-multa, no
piso para Adrielle e 03 anos de reclusão e 30 dias-multa para Luiz
Carlos, o qual é primário.
Ao contrário do que argumentou a Defesa,
o aumento da pena-base foi de rigor, visto que as qualificadoras ficaram
devidamente comprovadas, diante dos depoimentos colhidos sendo,
portanto, impossível afastar as qualificadoras referentes ao concurso de
agentes e do rompimento de obstáculos.
Cumpre ressaltar que o aumento na
primeira fase da dosimetria cabe ao critério do Juízo, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TORTURA.
DOSIMETRIA
DA
PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
A
exasperação
da
pena-base
está
devidamente fundamentada na existência de
circunstância judicial desfavorável. A fixação
da
pena-base
-
com
fundamento
nas
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal - não se dá por critério puramente
objetivo ou matemático, uma vez que é
admissível certa discricionariedade do órgão
julgador, desde que vinculada aos elementos
concretos dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
12
2. O critério puramente matemático não é o
que prevalece nesta Corte para a dosimetria
da pena, enquadrando-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade o aumento da pena-base em 6
meses, mormente se considerada a gravidade
concreta da infração objeto destes autos, não
se podendo considerar excessiva a pena
imposta definitivamente em 2 anos e 6 meses de
reclusão.
3. O fato de o agravante ter cometido o crime
de tortura mediante paga ou promessa de
recompensa não constitui elemento inerente ao
próprio tipo penal do crime de tortura, sendo
perfeitamente possível a sua valoração como
circunstância judicial negativa no vetor da
culpabilidade.
4. Não cabe a esta Corte, nos autos de habeas
corpus, de cognição sumária, adentrar em
ampla análise de fatos e provas, o que seria
necessário para rever o entendimento firmado
nas instâncias ordinárias acerca da valoração
das circunstâncias judiciais previstas no art.
59 do Código Penal, mormente porque, no
caso concreto dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de manifesta ilegalidade, sendo
certo, ainda, que o writ não pode ser utilizado
como
sucedâneo
do
recurso
processual
adequado.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no HC 502198 / PE, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a T, DJe 16/12/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
13
Por outro lado, o valor aplicado se
mostrou exacerbado, devendo ser readequado para 1/4, para Adrielle,
perfazendo o montante de 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-
multa, no valor mínimo legal; e 1/6, para Luiz, totalizando 02 anos e 04
meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Na segunda fase da dosimetria, foi
observada a agravante referente à reincidência para a apelante, motivo
pelo qual a pena foi exasperada em 1/3, totalizando 03 anos e 04 meses
de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal.
Para o corréu estão ausentes quaisquer causas modificadoras.

Na terceira fase, não há causas de
aumento ou diminuição da pena para ambos os réus, assim resta
definitiva em 03 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-
multa, no valor mínimo legal, para Adrielle e 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no piso, para Luiz.
Com relação ao regime inicial de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, foi corretamente fixado o regime fechado, para a ré e
regime semiaberto para o corréu.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos, diminuindo as
penas para 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa, no valor
mínimo legal, para Adrielle Barbosa Viana e 02 anos e 04 meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500114-89.2019.8.26.0585 -Voto no
14
reclusão e 11 dias-multa, no piso, para Luiz Carlos Candido Bueno
Júnior. No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR